Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA AO CASO CONCRETO. MENORIDADE PENAL E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARBITRAMENTO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. TEMA 158/STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concluído o processo de revisão da Súmula no 231 pelo STJ, foi mantido o entendimento de que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
2. A despeito da tese defensiva, em especial, quanto à alegada inadequação da Súmula no 231/STJ, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu pela inadmissibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal nas hipóteses de atenuantes genéricas (Tema 158), respaldando o entendimento sumulado.
3. Recurso desprovido.